Tribunal: STF
Processo: HC 73092
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. PRETENSAO A REDUÇÃO DA PENA EM FACE
DE LEI POSTERIOR. INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          Não compete ao Supremo Tribunal Federal, mas sim ao juiz da
vara  das execuções criminais,  apreciar pedido de adequação da pena,
em face de lei posterior.
          Habeas  corpus não  conhecido. Remessa  dos autos  ao juízo
competente.